Tribunal: TJSP
Processo: 1012256-72.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Procedência. Inexistindo consenso entre as partes, a alienação em hasta pública é medida que se impõe, mormente quando inviável a divisão cômoda. Direito de preferência assegurado ao condômino por ocasião da praça ou leilão. Aplicação do artigo 1322 do Código Civil. Procedimento de jurisdição voluntária, que não impede que as partes se

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Procedência. Inexistindo consenso entre as partes, a alienação em hasta pública é medida que se impõe, mormente quando inviável a divisão cômoda. Direito de preferência assegurado ao condômino por ocasião da praça ou leilão. Aplicação do artigo 1322 do Código Civil. Procedimento de jurisdição voluntária, que não impede que as partes se componham amigavelmente e antes da realização do leilão judicial. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012256-72.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante APARECIDA
ALAVARSE, é apelado APARECIDO TOZIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012256-72.2014.8.26.0161 -Voto no 39941
2
VOTO
: 39941
APELAÇÃO : 1012256-72.2014.8.26.0161
COMARCA
: DIADEMA
APELANTE(S): APARECIDA ALAVARSE
APELADO(S) : APARECIDO TOZIN
INTERESSADOS: JOSÉ GOMES E MARIA APARECIDA VAZ
GOMES
MM. JUIZ (A): RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, C.C. ALIENAÇÃO
JUDICIAL. Procedência. Inexistindo consenso entre as partes, a
alienação em hasta pública é medida que se impõe, mormente
quando inviável a divisão cômoda. Direito de preferência
assegurado ao condômino por ocasião da praça ou leilão.
Aplicação do artigo 1322 do Código Civil. Procedimento de
jurisdição voluntária, que não impede que as partes se componham
amigavelmente e antes da realização do leilão judicial. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
APARECIDA ALAVARSE interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença (fls. 238/241), proferida na ação de
extinção de condomínio, cumulada com alienação judicial de bens,
proposta por APARECIDO TOZIN, que julgou procedente o pedido para
determinar a alienação judicial do imóvel descrito na petição inicial,
observando-se os parâmetros fixados no laudo pericial e rateando-se o
produto da venda entre as partes, proporcionalmente às suas frações
ideais, assegurado o direito de preferência aos condôminos.
Sustenta, em síntese, residir (com a permissão
do recorrido) no imóvel há 38 anos e arcar com os respectivos impostos
e despesas, não tendo condições de desocupá-lo e ir para outro local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012256-72.2014.8.26.0161 -Voto no 39941
3
Assevera ser possível a divisão cômoda do bem. (fls. 244/248)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls. 252/256
e 257/259)
É o relatório.
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “sustenta ter adquirido com os réus
o imóvel descrito em exordial. Aduz não ter mais interesse na
manutenção do condomínio. Por isso, pede a extinção desse condomínio
com a alienação judicial do respectivo imóvel.” (fl. 238)
Verifica-se que o douto Juízo monocrático
apreciou corretamente os elementos jurídicos e fáticos trazidos à
discussão no processo, dando solução escorreita e irretocável, pelo que
merece ser mantido o r. decisum de primeiro grau.
O artigo 1.320 do Código Civil claramente prevê
a possibilidade do condômino de exigir, a qualquer tempo, a divisão da
coisa comum.
Por sua vez, dispõe o Código Civil, em seu artigo
1322: "Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem
adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o
apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o
condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na
coisa benfeitorias mais valiosas e, não as havendo, o de quinhão
maior".
Assim, a extinção de condomínio por meio de
hasta pública somente é possível quando um imóvel não comporta
fracionamento ou quando esta divisão reduz, consideravelmente, o
valor ou prejudica o uso ao qual ele se destina.
Na espécie, o imóvel objeto do litígio, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012256-72.2014.8.26.0161 -Voto no 39941
4
matrícula imobiliária no 54.634, do Registro de Imóveis da Comarca de
Diadema, mede 7,00 metros de frente para a Rua Aldebará, igual
medida aos fundos, por 20,00 de frente aos fundos, de ambos os lados.
Sobre o terreno foram construídas quatro
moradias, uma no térreo, de frente para a rua, uma no piso superior,
também de frente para a rua, outra que se localiza nos fundos e a
quarta, no subsolo, também nos fundos, com uma entrada única,
conforme apurado pelo perito judicial. (fl. 144)
Ora, pela própria descrição do imóvel, verifica-se
não ser possível a divisão cômoda.
Além disso, como bem pontuou o douto Juízo de
primeiro grau:
“(...) a oposição dos réus à alienação judicial
não se justifica. Deveras, cediço que o condômino pode exigir
a extinção do condomínio, quando não mais lhe interessar sua
manutenção, admitindo-se a alienação judicial da coisa comum
como forma de ultimar esse desígnio, nos termos do
art.1.322, do Código Civil.” (fl. 240)
Assim, não havendo acordo entre as partes, a
alienação em leilão (artigos 730 e 881, caput, do Código de Processo
Civil/2015) é medida que se impõe, assegurado ao condômino o direito
de preferência.
Por outro lado, tendo em vista ser procedimento
de jurisdição voluntária, nada impede que as partes se componham
amigavelmente e venham a alienar o imóvel ou chegar a outro
entendimento antes da realização da hasta pública.
Concluindo, a r. sentença proferida pelo juiz, dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012256-72.2014.8.26.0161 -Voto no 39941
5
Rafael Bragagnolo Takejima, é de ser mantida.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator